Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-77.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000263-77.2015.8.14.0022

APELANTE: JOEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

FATO
: Apelante que, na companhia de um adolescente,
rendeu a vítima na via pública e exigiu que entregasse o telefone celular, se evadindo em seguida, porém, foi perseguido e preso logo em seguida, após perseguição policial, ainda na posse da
res
e da arma utilizada na conduta.

Tese Defensiva:
Absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como afastamento da majorante do uso de arma de fogo pela inexistência de perícia no artefato.

Questão em análise:
Verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento no crime de roubo.

Razão de decidir:
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante, o qual foi encontrado na posse do bem subtraído e da arma utilizada na empreitada criminosa.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos. Inviável, portanto, a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.
Quanto à dosimetria, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como ocorre no caso em análise.

Inexistindo ilegalidade na fixação da pena, tampouco ocorrência de prescrição, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que comprovado seu emprego por outros meios idôneos de prova.

Dispositivos legais:
art. 157, § 2º, II, do Código Penal; arts. 59 e 68 do Código Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018, DJe 26/03/2018; TJAC, Apelação nº 0002624-17.2020.8.01.0002, Rel. Des. Pedro Ranzi, j. 25/01/2022.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
JOEL MACHADO,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Miri, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 28838488, que no dia 27/01/2015, por volta da 05hs15min, o apelante, em companhia de um adolescente, fazendo uso de arma de fogo, abordou a vítima, Antônio Robson da Luz Matos, e subtraiu seu telefone celular, empreendendo fuga em seguida.

Que a polícia foi acionada e receberam os agentes informações acerca das características dos assaltantes que foram localizados e detidos ainda na posse do bem subtraído e da arma utilizada, sendo presos ainda em flagrante.

Aduz que perante a autoridade policial o ora apelante confessou a autoria delitiva, sendo de imediato reconhecido pela vítima, restando provada a materialidade e havendo nos autos indícios de autoria.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do ora apelante nas penalidades do art. 157, § 2°, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA – Lei 8.069/90.

Denúncia recebida em ID 28838489.

Resposta à acusação em ID 28838490.

Em ID 28838494, acostada certidão de nascimento do ora apelante comprovando sua data de nascimento, 14/07/1994.

Em ID 28838501, termo de audiência, mídia em ID 28838502/26.

Em ID 28838527, alegações finais ministeriais.

Em ID 28838528/9, alegações finais defensivas.

Em ID 28838530
,
sentença reconhecendo a parcial procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, sendo sua pena base, para o crime de roubo, cominada em 04 anos de reclusão e 15 dias multa, afirmando a ausência de agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, reconheceu a causa de aumento relativa ao uso de arma, aumentando a pena em 1/3, passando esta a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 30721717, requer o apelante, em síntese, reforma da sentença para absolvição por ausência de provas, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para afastar a majorante do uso de arma de fogo uma vez que o artefato não foi periciado, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena e reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, ID 31926760, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 33536598, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOEL MACHADO,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Igarapé-Miri, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Em um primeiro ponto, busca a defesa reforma da sentença para que se promova a absolvição do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de que não foram produzidas provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a comprovar a autoria delitiva, não se prestando a palavra da vítima a tal desiderato.

Adianto que não advém razão à defesa.

A materialidade do crime restou comprovada não só pelo depoimento da vítima em Juízo, como também pelo auto de apreensão e apresentação e auto de prisão em flagrante - autos do Inquérito Policial em ID 28838538/44, bem como pelo relato da testemunha – policial que participou das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante ainda na posse do bem subtraído da vítima, estando a autoria devidamente comprovada pelo acervo probatório produzido nos autos, não subsistindo a alegação de falta de provas produzidas na fase judicial.

A vítima foi ouvida em Juízo, mídia nos autos em ID 28838502/11, que peço vênia para não reproduzir, e reafirmou o depoimento prestado em sede inquisitorial, ratificando o reconhecimento do apelante como autor do crime de roubo no qual teve subtraído seu aparelho celular, bem como ter sido o apelante quem o ameaçou.

O PM Melquisedeque Sena Bitencourt, mídia contendo seu depoimento nos autos, ID 28838511/516, afirmou ter participado das diligências que culminaram com a prisão do apelante em flagrante, bem como a apreensão da arma de fogo em seu poder,
indo seu relato ao encontro daquele prestado pela vítima em audiência o ratificando, não havendo como se falar em ausência de provas aptas a subsidiar a condenação.

Da análise acurada dos depoimentos prestados, associados às demais provas, tenho que não há como se promover a absolvição pretendida, pois devidamente comprovada a autoria delitiva pelo ora apelante, não sendo possível, portanto, dar provimento ao apelo uma vez que, como demonstrado, participou ativamente da conduta delitiva, inclusive ameaçando a vítima
.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, tendo andado

bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Restando efetivamente demonstrada a participação do apelante na prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, de onde se observa
sua efetiva participação na conduta, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não há que se falar em falta de provas para a condenação, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA

Visa o apelante, neste tópico do recurso, que seja revista a dosimetria da pena a si cominada, na terceira fase, para afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, alegando para tanto que o artefato não foi periciado, não havendo como se comprovar sua potencialidade lesiva.

Não há que ser dado provimento ao apelo.

Não há como ser decotada da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de apreensão e perícia do artefato para comprovar sua potencialidade lesiva, bastando à configuração de sua utilização na empreitada delituosa a palavra da vítima, que foi corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido como testemunha que afirmou a apreensão do artefato em poder do ora apelante, como
demonstrado pelo magistrado na sentença, não havendo, portanto, que ser decotada da sentença a majorante do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Ressalto, uma vez mais, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa, corroborada pelo depoimento de testemunhas, como no caso dos autos, em que o policial militar que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante prestou depoimento que foi ao encontro daquele prestado pela vítima.

N
ão há como ser dado provimento ao pleito na medida em que é despicienda a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do crime para sua configuração, pois à comprovação de sua ocorrência e aplicação da majorante se mostra bastante e suficiente a palavra da vítima, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença, que deverá permanecer nos termos em que proferida.

Assim, não há como ser reduzida a pena imposta ao ora apelante, não havendo igualmente que ser alterado o regime de seu cumprimento e igualmente não há que ser reconhecida a prescrição, pois em sendo a pena cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão, a prescrição ocorre em 12 anos e, tendo a denúncia sido recebida em 02/03/2015 e a sentença proferida em 09 de abril de 2020, tem-se que ainda não alcançado o prazo prescricional.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 28 de
maio
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026